Tribunal: STF
Processo: HC 246178
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 895.826/ES, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. No caso, os corréus Leilza e Flavio foram apontados como supostos autores mediatos do homicídio de seu próprio irmão, em tese motivados por desavenças afetas à herança deixada pelo seu genitor. As investigações revelaram que o agravante – contratado pelos referidos corréus – teria executado a vítima mediante paga, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sendo assim, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado. A propósito, destacaram as instâncias de origem "a gravidade concreta da conduta em razão das circunstâncias do fato (modus operandi) já que, supostamente, o paciente teria cometido o delito sob fria motivação e premeditação, o que demonstra a periculosidade do paciente, oferecendo risco à ordem pública. Além disso, também se mencionou a necessidade da prisão cautelar como medida para garantir a instrução processual e aplicação da lei penal, considerando que as testemunhas prestaram depoimento condicionando suas declarações ao sigilo de suas identidades, o que demonstra o temor por suas vidas" (e-STJ fls. 28/29).



    3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 40).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    No tocante ao fundamento da conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, podemos verificar que estes perderam seu objeto, sobretudo em decorrência do longo lapso temporal entre o fato, as audiências, inclusive tendo o Juízo a quo, já realizado as oitivas das testemunhas sigilosas nos autos. Ademais, não houve qualquer notícia de ameaça a testemunhas.



    O fundamento de conveniência da instrução criminal, pelo temor das vítimas sofrerem represálias caso prestem depoimento, desassociado de notícia de ameaças a vítimas ou testemunhas, não é valido.



    Quanto ao fundamento da garantia da ordem pública, entendo que este foi baseado exclusivamente na gravidade genérica do delito.



    Na outra hipótese, os maus antecedentes e a reincidência são circunstâncias que põe em evidência a possibilidade da prática de novos delitos, autorizando a decretação e manutenção da custódia cautelar. No entanto, pode-se verificar que tais circunstâncias estão ausente, uma vez que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



    A ausência de fatos novos que justifiquem a prisão preventiva pode levar à revogação da medida. A prisão preventiva só deve ser decretada ou mantida quando houver elementos idôneos que demonstrem a sua necessidade (doc. 1, pp. 5-6).



    Nesse contexto, aduz:



    Com a devida vênia, em relação a denúncia, aos pedidos de liberdades que indeferiu o pedido de revogação/liberdade provisória não está narrada, nem apontada circunstância que autorize inferior a maior perigosidade do Paciente em relação aos coacusados que foram SOLTOS, e que são acusados pelos mesmos crimes, tendo FLAVIO outros registros criminais, em clara, e evidente desproporcionalidade em relação ao Paciente BRENO AZEVEDO CHAVES.



    Nesse ponto, devendo ser concedida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, diante do constrangimento legal ao seu direito de liberdade, na perspectiva da violação do princípio da isonomia, substituindo-se a segregação provisória pelas mesmas medidas assecuratórias assinaladas aos outros processados (doc. 1, p. 7).



    Em seguida, ressalta que:



    [...] o Requerente [tem] endereço, antecedentes (PCES, TJES, PF, JFES, TRE, BNMP, SEEU, STM), comprovante de trabalho lícito na VALE S/A, certidão de nascimento dos filhos, curso superior e técnico, declaração de concursos públicos, editais de intimação para participação do corpo de jurados, e tem proposta de emprego na empresa (RAYNE MOREIRA DA CRUZ, empresa de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, portadora do CNPJ: 23.103.987/0001-75.



    Destacamos que o paciente em liberdade retornará com sua vida cotidiana, qual seja, ao convívio com sua esposa e filha, auxiliando na educação de sua filha, e ao seu trabalho na empresa VALE S/A ou RAYNE MOREIRA DA CRUZ (doc. 1, p. 8).



    Por fim, afirma que “BRENO foi custodiado tão somente em razão da gravidade abstrata do delito que, por sua vez, é sempre utilizada pelos julgadores ao alegar a nocividade ao seio social” (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem de soltura do Paciente, cassando-se a ordem de prisão preventiva e permitindo-lhe beneficiar-se do instituto da liberdade provisória, OU imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, da redação atual do Código de Processo Penal;



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que, seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e IX, ambos c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de BRENO.



    Pugnamos ainda, pelo uso de tornozeleira eletrônica: artigo 319, IX - monitoração eletrônica.



    Outrossim, o Paciente firma o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, além de firmar o compromisso do comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 37/39):



    [...]



    A motivação do crime, tal qual narrada na exordial, revela provável frieza e desapego à vida humana, haja vista que os denunciados Leilza e Flavio são apontados como supostos autores mediatos do homicídio de seu próprio irmão, a vítima Cleuton Lopes, em tese motivados por desavenças afetas à herança deixada pelo seu genitor.



    As minuciosas investigações revelam que o denunciado Breno, acompanhado de terceiro já falecido, teria executado a vítima mediante paga, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois foi supostamente contratado pelos codenunciados Leilza e Flavio para esse fim.



    Sendo assim, a gravidade no modo de execução do crime, a sua fria motivação e a suposta premeditação demonstram a periculosidade dos réus, que em liberdade oferecem risco à ordem pública, tamanha a gravidade concreta do crime em estudo.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado. A propósito, destacaram as instâncias de origem "a gravidade concreta da conduta em razão das circunstâncias do fato (modus operandi) já que, supostamente, o paciente teria cometido o delito sob fria motivação e premeditação, o que demonstra a periculosidade do paciente, oferecendo risco à ordem pública. Além disso, também se mencionou a necessidade da prisão cautelar como medida para garantir a instrução processual e aplicação da lei penal, considerando que as testemunhas prestaram depoimento condicionando suas declarações ao sigilo de suas identidades, o que demonstra o temor por suas vidas" (eSTJ fls. 28/29).



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública (doc. 39, pp. 3-5).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2015).



    Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015). 



    Além disso, ao indeferir o pedido de liberdade provisória do paciente, o Magistrado de primeiro grau destacou que “o réu responde a outro procedimento criminal nesta Comarca, como consta do documento anexo, demonstrativo de que, em tese, trata-se de pessoa cujos hábitos são voltados à prática reiterada de delitos” (doc. 36, p. 1).



    Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. A propósito, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. De acordo com os autos, o paciente, motivado pelo fato de não aceitar ser cobrado por uma dívida, atraiu a vítima para local isolado e realizou disparos de arma de fogo, consumando, assim, o crime de homicídio qualificado. Além disso, ficou registrado que o acusado “já foi autuado em flagrante delito no ano de 2023 pelo crime de porte ilegal de munições, pelo que o benefício da liberdade provisória anteriormente lhe concedida não foi suficiente”.



    4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 244.555 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.



    1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023).



    2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e/ou o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 231.877 AgR/PI, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 213.217 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/5/2022).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 217.620 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/8/2022).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator